Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-53.2023.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000450-53.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI VIEIRA MENEZES - CPF: 571.542.361-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ- PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

3.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 18/01/2023 a 18/02/2023, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a r
equerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, a recorrida alega que em durante o período de 18/01/2023 à 18/02/2023, houve diversas interrupções no fornecimento da energia em sua casa.

A recorrente, em sua defesa, alega que no relatório técnico, que desconhece qualquer interrupção no fornecimento de energia na residência da reclamante, bem como, junta aos autos histórico de reclamação, no qual não consta qualquer reclamação por parte da reclamante.

Oportuno, ainda, mencionar que o protocolo juntado na exordial a reclamada demonstra que não existe.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

No caso, as alegações da reclamante estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

Não há fotografias, vídeos ou qualquer outra prova documental, bem como a exordial não está acompanhada de nenhum protocolo de reclamação que possa corroborar com a versão da parte consumidora.

Oportuno registrar que a reclamante ajuizou outra ação, alegando interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e, em que pese aponte datas diversas da ocorrência, entendo nítida a intenção de obter vantagem econômica, já que em todas as ações postula indenização por danos morais.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a reclamante, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a recorrida prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS
. DISTRITO INDIANÓPOLIS.
SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DO POSTE DE ALIMENTAÇÃO ENERGÉTICA, CAUSADO PELAS FORTES CHUVAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial fundada na necessidade de produção de prova pericial, quando os documentos digitalizados nos autos se mostram suficientes para o julgamento da causa.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.
”

(N.U 1000076-17.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020).(destaquei).

Assim, registra-se que, para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e as consequências nocivas à moral do ofendido. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.

Desta feita, inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia nos dias 18/01/2023 à 18/02/2023, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023